Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-74.2023.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPOSIÇÃO LATERAL DE FAIXAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE EFETUOU A MANOBRA. LUCROS CESSANTES. AUXÍLIO-DOENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de obrigação de pagar decorrente de acidente de trânsito, julgou procedentes os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento de 5 salários mínimos a título de danos materiais (lucros cessantes) e R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais. O apelante sustenta que não foi responsável pelo acidente, argumentando que a motocicleta do autor estava em "ponto cego" e em alta velocidade. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente. Além disso, questiona a condenação por lucros cessantes, alegando ausência de comprovação da perda de renda e o recebimento de auxílio-doença pelo autor, e postula o afastamento ou a redução dos danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se o réu é responsável exclusivo pelo acidente de trânsito; (ii) estabelecer se há direito à indenização por lucros cessantes; e (iii) verificar a adequação da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O condutor que realiza transposição lateral de faixas deve adotar todas as cautelas necessárias para garantir a segurança do trânsito, conforme os arts. 28, 29, 34, 36, 44 e 45 do Código de Trânsito Brasileiro.4. A dinâmica do acidente confirma que o réu realizou a transposição de faixas de forma imprudente, sem garantir a livre passagem dos veículos que trafegavam na via principal, caracterizando sua culpa exclusiva pelo evento danoso.5. A alegação de que a motocicleta estava em "ponto cego" não afasta a responsabilidade do réu, pois cabe ao condutor que ingressa na via principal adotar os cuidados necessários para evitar colisões.6. O fato de a motocicleta ter colidido na traseira do veículo do réu não gera presunção de culpa do autor, pois este trafegava regularmente em sua faixa de rolamento, tendo prioridade de passagem.7. O direito à indenização por lucros cessantes exige a comprovação da perda de renda. O autor não demonstrou que seus rendimentos eram superiores ao auxílio-doença recebido do INSS, razão pela qual a condenação ao pagamento de lucros cessantes deve ser afastada.8. A fratura exposta da fíbula e da tíbia, com lesão na articulação talocrural, configura dano moral indenizável, pois a integridade física é direito fundamental protegido pela Constituição Federal.9. O valor fixado a título de danos morais fixado na sentença observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com a jurisprudência do TJDFT e do STJ.IV. DISPOSITIVO10. Recurso conhecido e provido, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 949 e 950; CTB, arts. 28, 29, 34, 36, 44 e 45; CPC, arts. 85, 86 e 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1354482, 0714569-06.2018.8.07.0020, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 07/07/2021; TJDFT, Acórdão 1416559, 0706100-69.2021.8.07.0018, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 20/04/2022; TJDFT, Acórdão 1943047, 0721176-93.2022.8.07.0020, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 06/11/2024; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO.
(lp)